Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CURATELA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A solidariedade é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (art. 3o, inciso I, da Constituição Federal -CF). É, também, princípio que rege as relações familiares. Nesse contexto, a solidariedade em família exige a proteção recíproca entre seus componentes, especialmente quando algum deles necessita de cuidados e atenção especiais. Em tais situações, caberá aos familiares mais próximos preservar os interesses do incapaz.
2. A curatela é um dos institutos previstos para essa finalidade: visa a defesa de direitos de pessoas maiores, quando incapazes de administrar seus bens e, se for o caso, de praticar atos da vida civil (art. 749 do Código de Processo Civil - CPC). A obrigação decorre da lei: há um encargo – múnus público – que é desdobramento da proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF).
3. Na hipótese, a recorrente pretende a curatela do filho, que alega ser diagnosticado com retardo mental moderado e esquizofrenia (F71 + F20, CID 10). Para tanto, junta relatório médico e certidão do oficial de justiça, que informa que o interditando não está apto a entender o ato citatório.
4. O direito é controvertido; há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo. O procedimento de interdição exige a realização de perícia e a entrevista do curatelado, atos indispensáveis para que possa ser avaliado o grau da incapacidade ou até mesmo sua existência. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.